Tribunal: STF
Processo: ARE 1281559
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS EMITIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA/RS. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE AFASTADA. 1. In casu, observa-se dos autos, que o excipiente/executado já opôs exceção de pré-executividade, para discutir a possibilidade de o Tribunal de Contas emitir título executivo, tendo sido desacolhida tanto na origem, quanto neste Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 7006565710. Assim, considerando que a questão já foi decidida, tendo inclusive transitado em julgado, não pode o executado novamente opor exceção de préexecutividade, sob o mesmo fundamento, ainda que agora amparado nos Temas 157 e 835 do STF. Outrossim, conforme disposto no art. 927, §4º, do CPC, a modificação da jurisprudência pacificada, deverá observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 2. Litigância de Má-fé. Art. 80, VII, do CPC. Não se denota da exceção de pré-executividade oposta o intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual afasta-se a multa aplicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de execução fiscal de crédito não tributário, ajuizada em 27/06/2007, pelo Município de Horizontina/RS contra o ora recorrente, consubstanciada nas certidões de dívida ativa de fls. 19-20@. Conforme consta na inicial da execução fiscal, o recorrente/executado, como prefeito municipal no período de 01/01/1997 a 31/12/2000, na condição de ordenador de despesas, determinou ou autorizou pagamentos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Assim, em face da execução, o executado, em 29/04/2014, opôs exceção de pré-executividade (fls. 104-124@), sustentando a impossibilidade de o TCE/RS expedir certidão de título executivo, sobrevindo, então, a decisão de fls. 169-171@, desacolhendo a exceção, bem como a decisão proferida no agravo de instrumento nº 7006565710 (fls. 187-192), de minha relatoria, cuja ementa assim dispôs: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A questão posta à apreciação, respeitante à incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executivo, é passível de ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, desde que demonstrado, de forma cabal, o vício alegado. Hipótese em que as alegações deduzidas, além de manifestamente genéricas, são desprovidas de qualquer amparo, fático ou jurídico. Manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o imediato prosseguimento da execução fiscal. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Portanto, considerando que a questão já foi suscitada pelo recorrente e decidida, não pode agora, em sede de nova exceção de préexecutividade alegar a mesma questão, ainda que amparado nos Temas 157 e 835 do STF. Oportuno referir que, nos termos do art. 927, §4º, do CPC ‘A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.’
    E mais. No caso dos autos, a parte também opôs embargos à execução que foram julgados improcedentes, decisão esta mantida neste Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação cível nº 70053353553: 
    (...)
    O recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que foi julgada improcedente, decisão também mantida nesta Corte, conforme apelação cível nº 70074183914, relatoria do Des. Irineu Mariani (fls. 459-472@): 
    (...)
    No caso dos autos, operou-se a coisa julgada em relação à questão, restando definido que os títulos são líquidos, certos e exigíveis, não se podendo admitir rediscussão, independentemente de haver novo entendimento ou tese firmada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente